Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728834-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAB CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: JOSE IORLANDO SILVA DOS ANJOS, ANTONIO FLAVIO DA SILVA BARROS DESPACHO Analisando os autos na origem, observa-se que, em 05.08.2021, foi publicada a r. decisão (ID 99339183 dos autos originais), iniciando o prazo para interposição de recurso em 06.08.2021 (sexta-feira) e findando em 30.08.2021 (segunda-feira). Contudo, o presente recurso foi interposto, em 08.09.2021. Nesse sentido, tendo sido o agravo de instrumento interposto, aparentemente, após o lapso temporal de 15 dias úteis, intime-se a recorrente para se manifestar quanto à tempestividade recursal no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator